Tribunal: TCU
Processo: 014.602/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 863/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'e', do RI/TCU, combinado com o art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo estabelecido para atendimento pela Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), da determinação constante do subitem 1.9.1. do Acórdão 1091/2021-TCU-Plenário , a contar do término do prazo inicialmente concedido. 1. Processo TC- Processo 014.602/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.